Tribunal: CARF
Processo: 10680.012454/2005-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.012454/2005-98
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.119 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Assunto
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Recorrente
W.A INFORMATICA LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o
julgamento em diligência, vencida a Conselheira Paula Santos de Abreu, que votou por dar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 49-52 e docs. anexos) interposto em face
de Acórdão da DRJ/BHE (fls. 34-37), por meio do qual o referido órgão julgou improcedente
impugnação (fls. 2-6 e docs. anexos), apresentada pela Contribuinte com o objetivo de cancelar
auto de infração (AI - fls. 7) lavrado contra si.

I.
Auto de Infração, Impugnação e decisão da DRJ
2. Em 12/07/05 foi lavrado auto de infração em desfavor da Contribuinte. O
fundamento para o lançamento foi a entrega de DCTFs fora do prazo. Como enquadramento
legal, foram apontados os arts. 113, § 3 e 160 CTN, dentre outros constantes às fls. 7 dos autos.
O valor da multa a pagar foi inicialmente de R$ 349.182,33, sendo que houve redução de 50%
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.012454/2005-98
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.119 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.012454/2005-98

em virtude de apresentação espontânea das declarações. A Contribuinte foi notificada do auto de
infração em 08/08/05 (fls. 20).
3. Inconformado com a lavratura do AI, a Contribuinte protocolou, em 05/09/05
(fls. 3), Impugnação, por meio da qual alegou, em síntese: a) que por ser optante do Simples e
com base na IN SRF n° 482/04 estaria dispensada de entregar a DCTF; b) a SRF estaria em
processo de exclusão da Contribuinte, com comunicado do Ato Declaratório n° 32, de 18/03/03.
Contudo, a ora Impugnante ajuizou ação e está discutindo tal exclusão judicialmente; c) o TRF1
teria deferido antecipação de tutela para a manutenção da Contribuinte no Simples; d) caso fosse
obrigação da Requerente a entrega das referidas declarações, ela fez de forma espontânea, nos
termos do art. 138 do CTN. Ao final pugnou pelo cancelamento do Auto de Infração.
4. A DRJ/BHE, em sessão realizada na data de 25/04/07, julgou pela
IMPROCEDÊNCIA da Impugnação nos seguintes termos da transcrição da ementa:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2003
DCTF. MULTA POR ATRASO.
O contribuinte que está obrigado a entregar DCTF se sujeita às
penalidades previstas na legislação vigente, quando deixar de apresentá-la
ou apresentá-la em atraso.
Lançamento Procedente

5. Em suma, o órgão constatou que a antecipação de tutela deferida pelo TRF1
em favor da Contribuinte havia sido caçada, motivo pelo qual a autoridade fiscal a excluiu
retroativamente do Simples (fls. 26), o que resultaria na possibilidade de aplicação da multa.
Sustentou ainda o órgão julgador que o art. 138 do CTN não se aplica às obrigações acessórias.
Por estes motivos foi então a Impugnação julgada improcedente.

II. Recurso voluntário
6. Da decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual
alega, em síntese que: a) a multa levou em consideração valor declarado incorretamente, sendo
que as DCTFs foram retificadas em 21/10/2005; b) que a exclusão do Simples somente foi feita
após o trânsito em julgado da sentença, por meio da qual fez a liminar perder os efeitos. Alega
que tal sentença foi publicada em 10/12/05, ocasião em que passaria a ser obrigada a apresentar a
DCTF. Ao final, pugna pela emissão de CND da Recorrente e que o Recurso seja julgado
procedente, para corrigir os valores e depois excluir a multa.
7. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
8. É o relatório.

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.119 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.012454/2005-98

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade
9. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fls. 48 – em 11/05/07), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fls. 49 – em 11/06/07), conclui-se que este é tempestivo, razão pela qual o conheço
e, no mérito, passo a apreciá-lo.

IV. Princípio da Verdade Material e valores DCTF
10. A Recorrente alegou basicamente dois argumentos em seu Recurso
Voluntário, sendo que o primeiro foi que as DCTFs de 2003, apresentadas em 22/02/2005 e que
serviram de parâmetro para a lavratura de AI por entrega atrasada de tais declarações, foram
retificadas em 21/10/2005. Para comprovar sua alegação juntou cópia das retificadoras (fls. 57 e
segs.). Tendo em vista que o valor das multas pela falta de entrega de DCTF tem como base de
cálculo os montantes informados na DCTF, é para se reconhecer que estes são fundamentais,
inclusive, para definição do valor da multa a ser aplicada e consequentemente sua liquidez.
Assim, com base no Princípio da Verdade Material e no art. 29 do Dec. 70.235/72, entende-se
ser fundamental que o julgamento seja convertido em diligência para que se faça a confirmação
da apresentação das retificadoras das DCTFs, bem como de seus valores e constatação no
sistema da Receita.

V. Conclusão
11. Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência,
retornando os autos para a Unidade de Origem, para que esta confirme o recebimento das
declarações retificadoras apresentadas pela Contribuinte nestes autos, bem como a veracidade de
seus conteúdos, podendo, para tanto, efetuar quaisquer procedimentos fiscalizatórios que
entender necessário, inclusive o de intimação da Contribuinte ou outros para que apresentem
documentos ou informações.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital